Tribunal: STF
Processo: AI 388217
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHSITA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o
desacerto da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      E é pacífica sua
jurisprudência, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Ademais, quanto à
questão relativa ao turno de revezamento, a conclusão da Justiça do
Trabalho coincide com o entendimento do S.T.F., em inúmeros
precedentes.
4.      Agravo improvido.